Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705118-07.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA MENDES DE FREITAS IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Sirleison Sousa, inscrito na OAB/DF n.o 62.921, em favor de Maria Mendes de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não teria analisado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à Paciente nos autos de n.o 0406970-31.2023.8.07.0015. A Paciente foi condenada, em dois processos criminais distintos (autos n.o 0720204-20.2021.8.07.0001 e n.o 0717965-43.2021.8.07.0001), por sentença transitada em julgado, ambas pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; e está presa cumprindo pena de 10 anos de reclusão em regime fechado (autos n.o 0406970-31.2023.8.07.0015, ID: 345074409). Narra o Impetrante que a Paciente se encontra recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal e que foi efetuado pedido de prisão domiciliar humanitária ao Juízo da Execução no dia 14/08/2023, reiterado no dia 25/09/2023, mas ainda não houve manifestação do Juízo acerca do pedido. Alega o Impetrante haver excesso de prazo na análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo a quo, visto ter decorrido 180 dias desde o requerimento sem haver decisão sobre o tema. Sustenta ilegalidade na prisão da Paciente, argumentando que ela teria direito à prisão domiciliar humanitária em razão de ser pessoa maior de 70 anos e que a sua prisão feriria o artigo 117, I, da Lei de Execuções Penais e o Estatuto do Idoso em razão do “estado de calamidade do sistema penitenciário”. Assim, requer liminarmente o reconhecimento da prisão domiciliar humanitária à Paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. A inicial não está instruída com nenhum documento; o pedido de liminar foi indeferido (ID: 55749033); as informações foram prestadas (ID: 55903719).” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o breve relatório. Decido. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, porque ela é maior de 70 anos, conforme art. 117, I, da Lei de Execução Penal. A inicial não veio instruído com nenhum documento. A MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou o seguinte: “Informo que a paciente está recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em cumprimento à pena de 10 anos de reclusão atualmente no regime fechado pela prática de crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo a Vossa Excelência que, em 14/08/2023, a defesa formalizou nos autos pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária em favor da sentenciada, ora paciente, ao argumento de que ela teria idade avançada e comprometimento de sua saúde por doenças crônicas (mov. 19.1). Em despacho proferido aos 16/10/2023, este Juízo determinou a intimação da defesa, a fim de que instruísse o pedido com eventual documentação comprobatória das dificuldades de saúde vivenciadas pela sentenciada, uma vez que o requerimento inicial não foi acompanhado de qualquer prova capaz de demonstrar que os problemas alegados não poderiam ser tratados pela equipe de saúde interna ao ambiente prisional (mov. 39.1). Ato contínuo, a defesa informou, em 18/10/2023, que não teve acesso ao prontuário médico da paciente, razão pela qual requereu fosse oficiada a equipe de saúde da unidade prisional para que atestasse o alegado quanto às condições de saúde da sentenciada (mov. 43.1). Este Juízo, em sequência, determinou fossem os autos disponibilizados à Direção da PFDF “a fim de que sua equipe médica esclareça se tem condições de prestar o atendimento médico que a sentenciada necessita (diretamente ou por meio de escolta aos hospitais da rede pública de saúde) em razão dos problemas de saúde que possui” (mov. 45.1). Contudo, reexaminando os autos nesta data se verifica que, embora a unidade prisional tenha informado, por meio do ofício juntado, em 12/12/2023, ao mov. 58.2, que estaria “protocolando junto a médica da unidade decisão judicial 128136345 para que a mesma informe se tem condições de prestar o atendimento médico que a sentenciada MARIA MENDES DE FREITAS necessita (diretamente ou por meio de escolta aos hospitais da rede pública de saúde) em razão dos problemas de saúde que possui”, até o momento não sobreveio resposta nos autos em relação à determinação deste Juízo. Diante de tal fato, informo a Vossa Excelência que este Juízo, em decisão proferida nesta data, determinou fosse realizada nova remessa dos autos à Direção da PFDF, a fim de que aquela unidade, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o relatório antes solicitado quanto às condições de saúde da apenada, bem como no que diz respeito à possibilidade de que receba atendimento médico internamente à unidade prisional. Uma vez que as informações solicitadas são essenciais para a análise do pedido de concessão da excepcional autorização da prisão domiciliar humanitária, foi determinada a realização de nova conclusão dos autos após a juntada do relatório médico para que seja analisado o pedido. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal. Seguem cópias das peças processuais de relevo (chave de acesso ao SEEU: PPSTE SRQWK AFMSS CGLVE).” Das informações prestadas, verifica-se que, em 14/08/2023, a defesa da paciente apresentou, ao Juízo da Execução, petição pleiteando a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que ela teria idade avançada e comprometimento de sua saúde por doenças crônicas. Em 16/10/2023, tendo em vista que o pedido não foi instruído com qualquer documento, o Juízo da Execução determinou a intimação da defesa, a fim de que instruísse o pedido com eventual documentação comprobatória das dificuldades de saúde vivenciadas pela sentenciada. A defesa informou, em 18/10/2023, que não teve acesso ao prontuário médico da paciente, de modo que, em 28/11/2023, o Juízo determinou a disponibilização dos autos à Direção da PFDF para que a equipe médica esclarecesse se tem condições de prestar o atendimento médico que a sentenciada necessita. A unidade prisional, em 12/12/2023, informou que estaria protocolando à equipe médica para que esta informasse o que foi determinado pelo despacho judicial. Não havendo resposta da equipe médica da unidade prisional, em 15/02/2024, o Juízo determinou fosse realizada nova remessa dos autos à Direção da PFDF, a fim de que aquela unidade, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o relatório antes solicitado. Como se vê, não há que se falar em omissão da MM. Juíza da VEP, na medida em que o relatório médico solicitado à unidade prisional é essencial para subsidiar a decisão do juízo acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária em razão da saúde da paciente. O fato de a paciente ter 72 anos, por si só, não enseja a concessão da benesse, porque ela está cumprindo pena em regime fechado e, nos termos do art. 117, inciso I, da LEP, o benefício “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos”. Portanto, tendo em vista que a MM. Juíza da VEP ainda não se manifestou acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária, qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional da paciente configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que a paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. No caso, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder da magistrada que atua no feito. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador